Tribunal: TJPA
Processo: 0011294-58.2016.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011294-58.2016.8.14.0055

APELANTE: ANDERSON DA SILVA BATISTA, WILLIAN DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEI Nº 13.654/2018. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por condenados pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos, em razão da subtração de motocicleta e aparelho celular mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e em concurso de pessoas, insurgindo-se contra a sentença que fixou penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto e multa, sob alegação de insuficiência de provas e pedido subsidiário de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, diante da alegada nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, em razão da Lei nº 13.654/2018, sob o fundamento de
novatio legis in mellius.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório revela-se firme e coerente, evidenciando materialidade e autoria delitivas por meio dos depoimentos das vítimas, corroborados pela prova testemunhal policial e pela prisão em flagrante dos apelantes na posse da
res furtiva.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmonizada com os demais elementos constantes dos autos.

A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP configura mera irregularidade, não ensejando nulidade quando o reconhecimento não constitui o único fundamento da condenação e é confirmado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A apreensão dos bens subtraídos em poder dos acusados, logo após a prática delitiva, gera presunção de autoria, não elidida por prova defensiva capaz de infirmar a imputação penal.

A revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal pela Lei nº 13.654/2018 não configura
abolitio criminis
quanto ao emprego de arma de fogo, subsistindo a tipicidade da conduta à luz do princípio da continuidade normativo-típica.

A nova disciplina legal, ao prever causa de aumento mais gravosa para o uso de arma de fogo, consubstancia
novatio legis in pejus,
inaplicável retroativamente, devendo prevalecer a legislação vigente ao tempo dos fatos.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por roubo majorado pode ser validamente fundamentada em conjunto probatório consistente, ainda que o reconhecimento pessoal não observe integralmente o art. 226 do CPP, desde que corroborado por outras provas.

A Lei nº 13.654/2018 não aboliu a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, incidindo o princípio da continuidade normativo-típica.

A causa de aumento pelo uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando sua utilização é demonstrada por prova testemunhal segura.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 157, § 2º, I e II (redação anterior); CPP, arts. 155, 226 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, ApCrim 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJRO, ApCrim 0002592-95.2018.8.22.0002, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 08.05.2024; TJCE, ApCrim 0297295-42.2022.8.06.0001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, j. 27.03.2024; TJDFT, Acórdão 1703499, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 18.05.2023; TJES, Apelação 038180008062, j. 20.03.2019; TJAM, ApCrim 0219726-87.2020.8.04.0001, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
WILLIAM DOS SANTOS PEREIRA
e
ANDERSON DA SILVA BATISTA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA
, que os condenou à pena, respectivamente, de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa e à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
ambos pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I e II do CP (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas), na antiga redação.

Narrou a denúncia (ID 22459077 - Pág. 2/5),

em apertada síntese,
que no dia 27/10/2016, por volta das 21 horas e 40 minutos, no município de São Miguel do Guamá, os denunciados Anderson da Silva Batista e Willian dos Santos Pereira, na companhia de um terceiro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram das vítimas Maria Leandro da Silva e Cristiano do Socorro dos Santos Souza o aparelho celular marca LG e 01 (uma) motocicleta Honda Fan 125 KS preta.

No dia supracitado, as vítimas estavam descendo de moto à Rua do Paredão, quando foram abordadas por três indivíduos, sendo que dois foram identificados como os denunciados supra e o terceiro não foi identificado. De acordo com o relato dos ofendidos, o acusado Willian era quem portava a arma de fogo.

No momento da abordagem, a vítima Maria relatou que ficou com medo e acabou se jogando ao chão, porém, o indivíduo não identificado que estava com um terçado, passou a proferir ameaças contra o ofendido Cristiano, exigindo a entrega do aparelho. Narrou a exordial acusatória que os acusados após subtraírem a motocicleta do ofendido, empreenderam fuga sentido Olaria Cecal, sendo que o indivíduo não identificado saiu correndo com o terçado na mão e o aparelho celular da outra vítima, enquanto os dois denunciados, Anderson e Willian, fugiram levando a moto.

Imediatamente, a guarnição da polícia militar foi informada sobre o fato e se deslocou para o local visando localizar os autores do crime e, no decorrer das diligências, os policiais militares receberam outra informação de que a referida motocicleta havia sido abandonada nas margens da BR 010, próximo à cerâmica Cecal. Ato contínuo, a guarnição ao chegar ao local avistou a motocicleta com o alarme ligado e os dois denunciados, sendo que após abordagem, encontraram na posse do denunciado Willian 01 (um) simulacro de arma de fogo, restando, ao final, denunciados pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP (antiga redação).

Os apelantes, inconformados, requereram em suas
razões recursais (ID 22459119
),
a
absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no que preceitua o art. 386, V e VII do CPP, sustentando, no ponto, que o reconhecimento pessoal fora realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP. Alternativamente, suplicaram o decote da majorante arma de fogo, em razão do advento da Lei 13.654/18 que revogou a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2° do art. 157 do CP.

Em
contrarrazões ID 22459131
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID
22869130,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FACE A INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela
prática delitiva descrita no art. 157, §2°, I e II do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) na antiga redação,
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, através do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 22459080 - Pág. 3), bem como por meio do auto de entrega (ID 22459080 - Pág. 4).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Maria Leandro da Silva, em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

QUE, na noite de hoje estava conduzindo a motocicleta UMA MOTOCICLETA HONDA FAN 125, PRETA, CHASSI 9C2JC4110FR218579, com seu marido CRISTIANO DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA; Que, descia pela Rua do Paredão quando foram surpreendidos por tres elementos, estando um com um terçado e outro com uma arma de fogo; Que, a declarante diz que com medo, se jogou com moto e tudo no chao e um dos elementos, o que estava com o terçado, passou a ameaçar CRISTIANO; que, passaram a exigir o TELEFONE CELULAR MARCA LG K10 da declarante e foi lhe entregue; oue, a declarante diz que logo em seguida os assaltantes montaram na moto e um celes saiu correndo com o celular da declarante e um terçado na mao; Que, os dois na moto tomaram a direçao da Olaria CECAL; Que, a declarante sabia que a motocicleta iria ser encontrada, pois tem alarme; Que, a declarante diz que logo depois policiais militare recuperaram a motocicleta e pegaram dois suspeitos; Que, nesta delegacia a declarante reconheceu os nacionais WILLIAN DOS SANTOS PEREIRA e HERMESON DA SILVA BATISTA, como sendo os dois que fugiram roubando a moto e tambem reconheceram a UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO como sendo o objeto utilizado como arma para os ameaçar (ID 22459078 - Pág. 5).

A autoria ainda restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da outra vítima Cristiano do Socorro dos Santos Sousa, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima CRISTIANO DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA, em seu depoimento em juízo, foi esclarecedora acerca dos fatos, narrando a abordagem realizada, a grave ameaça pela intimidação por fingir estar armado, e dispondo que o acusado exigiu a sua motocicleta e o seu aparelho celular. Que no escuro não reconheceu a fisionomia dos acusados, mas identificou que um era alto, e dois eram baixos. Informa que a arma foi apreendida e reconheceu a arma que foi usada no crime, um simulacro e que estava com um dos dois acusados que vinham caminhando e foram presos pela Polícia. Que identificou os acusados pela altura deles, embora não tenha descrito em juízo que por ser tatuador reconheceu um dos acusados, pois o tinha procurado para fazer uma tatuagem por ser também tatuador. E que foi chamada a polícia, não sabendo quem ao certo, e esta teria localizado os acusados que foram encontrados em local depois da motocicleta. Chama também atenção que se tratava de uma arma caseira e a vítima CRISTIANO em juízo confirmou que era a mesma arma caseira, compatível com a arma usada para o fato do roubo (ID 22459117 - Pág. 4).

Importante destacar
que as versões das vítimas
supracitadas
, foram confirmadas em juízo através do depoimento
do policial militar Lúcio Mauro da Luz Borges, responsável pela prisão em flagrante dos recorrentes, conforme consta da sentença impugnada,
transcrita novamente no essencial:

Contudo, a testemunha LUCIO MAURO, compromissado na forma da lei, policial militar, disse que teria abordado os acusados, logo após o recebimento de uma denúncia que o alarme de uma motocicleta teria disparado próximo a Olaria Cecal. Que dirigindo-se ao local foram encontrados os acusados e mais a frente a motocicleta. Que com um deles apreendeu uma arma e com o outro um terçado. Declara as vítimas reconheceram os acusados na delegacia. Que não se recorda quem estaria com o terçado e com a arma de fogo. Sabe dizer que a motocicleta foi devolvida para as vítimas (ID 22459117 - Pág. 5).

Na fase policial, os réus negaram os fatos (ID 22459079 - Pág. 3 e ID 22459079 - Pág. 4), restando prejudicada a oitiva judicial dos recorrentes Anderson e William, face a decretação da revelia em sede de audiência de instrução e julgamento (ID’s 22459089 - Pág. 7 e 22459096 - Pág. 2, respectivamente).

In casu,
imperioso mencionar que o fato típico em análise restou amplamente demonstrado pelos depoimentos prestados pelas vítimas, identificando os ora recorrentes como os autores do crime, pois possuíam as características daqueles que havia há pouco tempo os abordara com violência. Ademais, um dos acusados, inclusive, já havia procurado a vítima para fazer uma tatuagem, o que evidencia a segurança em seu depoimento.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
(...). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. (...). 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifos nossos).

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Noutro giro, no que concerne à
arguição defensiva quanto ao

procedimento descrito no art. 226 do CPB,
sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperiosa a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator, senão vejamos:

Apelação criminal. Roubo.
Nulidade reconhecimento fotográfico. Não configurada.
Crime impossível. Não ocorrência. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência. Reconhecimento. Recurso conhecido e não provido.
1. Afasta-se a hipótese de nulidade do reconhecimento fotográfico, mormente quando a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do agente, embora o não atendimento ao art. 226 do CPP tratar-se apenas de mera irregularidade, sobretudo se ratificado em juízo e amparado pelas demais provas. 2. Inviável acolher a tese defensiva de ausência de autoria e materialidade do crime, mormente quando o conjunto probatório dos autos mostra-se firme, coeso e conclusivo quanto à autoria do acusado do delito de latrocínio na sua forma tentada.
3. (...). (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025929520188220002, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 08/05/2024, Gabinete Des. Francisco Borges, grifos nossos).

É importante ressaltar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento fotográfico. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento das vítimas tanto em sede de investigação policial quanto em juízo, conforme já mencionado.

Com efeito, i
mportante salientar ainda que não há motivo para desacreditar na versão apresentada pelas vítimas, na medida que não restou demonstrado que possuiriam qualquer interesse de prejudicar os réus.

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os réus não praticaram o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante dos recorrentes na posse do bem subtraído das vítimas, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem presunção da autoria,
afastando a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifos nossos).

Dessa forma, não acolho os pleitos defensivos.

2.DO PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 157, §2º, I DO CÓDIGO PENAL FACE A REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 13.654/18 (
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
).

Por derradeiro, a defesa requer a exclusão da majorante prevista no inciso I do parágrafo 2º, do art. 157 do Código Penal, sustentando que ocorreu a
abolitio criminis
promovida pela Lei nº 13.654/2018, aduzindo que deve ser observado o princípio da
novatio legis in mellius
esculpido no artigo 5º, inciso XL da CF/88.

Sem razão novamente.

Com efeito, aos réus é imputada a conduta tipificada da seguinte forma na legislação penal vigente à época da conduta criminosa que ocorreu em 27/10/2016 (ID 22459077 - Pág. 2/5
)
:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

[...].

Como se sabe, houve reforma legislativa no que se refere à causa especial de aumento do emprego de arma de fogo por meio da Lei nº
13.654
/2018, que entrou em vigor em 23/04/18, com o aumento para o patamar de 2/3 (dois terços).

Nesse ponto, importante destacar não ter ocorrido
abolitio criminis
em relação à majoração do crime pelo uso de arma de fogo, a qual já era enquadrada no gênero "arma" pela redação anterior. Ao revés, por força do princípio da continuidade normativa típica, quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, não se cogita do instituto da
abolitio criminis
,
pois o que interessa é que a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário
.

Nessa linha de intelecção, a conduta de quem pratica o crime de roubo com o uso de arma de fogo permaneceu típica após o advento da Lei n. 13.964/18, sendo apenas transferida para o §2º-A, I do artigo 157 do CP.
Como o crime em análise foi cometido antes da entrada da referida lei, deve ser aplicada a majorante do §2º, inciso I, do artigo 157, (dispositivo vigente à época dos fatos), à luz do princípio da ultratividade da lei mais benéfica. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. (...).
3ª FASE. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI 13.654/2018. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE.
POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A 1ª FASE. PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
6. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2º-A, manteve o roubo com emprego de arma fogo como uma das hipóteses de roubo circunstanciado (princípio da continuidade normativo-típica). Não há falar em abolitio criminis.
7. (...). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDFT, Acórdão 1703499, 0023642-35.2011.8.07.0005, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 28/05/2023, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ABOLITIO CRIMINIS.
NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA.
RECURSO IMPROVIDO. 1.
A
abolitio criminis
pressupõe a revogação da legislação anterior. Contudo, nem sempre essa revogação culmina na
abolitio criminis.
Isso porque a conduta descrita na norma revogada pode continuar tipificada em outro diploma legal, como no caso dos autos, dando ensejo ao fenômeno denominado pela doutrina como princípio da continuidade normativo-típica
.
2. A
abolitio criminis
da majorante prevista no art.
157
,
§ 2º
, inc.
I
, do
Código Penal
, promovida pela Lei n.º
13.654
/2018, diz respeito apenas aos delitos praticados com emprego de artefato diverso de arma de fogo.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 038180008062, Relator:
Nome
- Relator Substituto:
Nome
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data da Publicação no Diário: 25/03/2019, grifos nossos).

Como se vê, a nova causa de aumento específica pelo uso de arma de fogo incidente no crime de roubo é mais prejudicial ao réu, vez que houve considerável aumento do
quantum
de majoração, sendo a nova lei, neste ponto, representativa do fenômeno da
novatio legis in pejus
,
a qual não tem aplicação na esfera penal brasileira ante o princípio da retroatividade da lei penal benigna.

Sobre outro aspecto, conforme já mencionado supra, temos os depoimentos das vítimas relatando de forma segura o uso arma durante a prática da empreitada criminosa.

No ponto, o entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. (...).
PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
5. Acompanhando o entendimento da Corte Superior, a apreensão e a perícia na arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento se faz prescindível, haja vista que a utilização do armamento restou demonstrada através das declarações da vítima. Precedentes.
6. (...). 9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, em consonância com o Graduado Órgão Ministerial (TJ-AM - Apelação Criminal: 02197268720208040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024, grifos nossos).

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Com tais considerações, mantenho a causa de aumento em estudo.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026